Tribunal: TJSP
Processo: 2102046-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS LEILÕES REALIZADOS E DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL NA MATRÍCULA – A FINALIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DAS DATAS DOS LEILÕES É PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA – EVENTUAL VÍCIO NO CUMPRIMENTO DESSA FORMALIDADE NÃO TROUXE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DOS LEILÕES REALIZADOS E DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL NA MATRÍCULA – A FINALIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DAS DATAS DOS LEILÕES É PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA – EVENTUAL VÍCIO NO CUMPRIMENTO DESSA FORMALIDADE NÃO TROUXE PREJUÍZO AO AGRAVADO UMA VEZ QUE NÃO DEMONSTROU INTERESSE EM PURGAR A MORA - INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS LEILÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVADO NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.